Tribunal: STF
Processo: ADI 4406
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-10-18
Data de publicação: 2019-10-18

Ementa:
EMENTA. CONSTITUCIONAL CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. ART. 103, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ARTIGO 96-A, §§ 2°, 3° e 7° DA LEI N° 8112/90 POR VIOLAÇÃO DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA, DO DIREITO À EDUCAÇÃO E DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. ARTIGOS 6º, CAPUT, E 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. Legitimidade ativa ad causam da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições de Ensino Superior – ANDIFES (art. 103, IX, da Constituição da República). Ampliação da interpretação do conceito de “entidade de classe”, na linha da atual tendência da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Reconhecimento da pertinência temática com o objeto da demanda. Entidade representativa, em âmbito nacional, dos interesses das universidades e instituições de ensino superior federais.



    2. Alegação de inconstitucionalidade material por violação dos artigos 6º, caput, e 207 da Constituição Federal, além do princípio da proporcionalidade. Inexistência de afronta ao princípio constitucional da autonomia universitária – didático-científica, administrativa, financeira e patrimonial (art. 207, caput, CF/88). A jurisprudência desta Suprema Corte tem afirmado que a autonomia deve ser balizada pela regulação estatal. Há limitações constitucionais e infraconstitucionais à autonomia universidades. Precedentes. A Lei 8.112/1990 aplica-se aos professores universitários federais, que integram os quadros dos servidores públicos civis da União. O artigo 96-A, §§ 2°, 3° e 7°, da Lei nº 8.112/1990 não desrespeita a autonomia universitária. Inexiste, na autonomia universitária, espaço discricionário para a liberação dos professores universitários federais para participar de pós-graduação stricto sensu a qualquer tempo, sem observância dos requisitos mínimos legalmente determinados.



    3. A norma prestigia o direito social à educação, efetivamente concretizado pela oferta legal da oportunidade de aperfeiçoamento mediante participação em programa de pós-graduação stricto sensu no exterior sem prejuízo da remuneração e com suspensão das atividades de ensino no Brasil. Ausência de violação do direito fundamental à educação previsto no art. 6º da Constituição Federal.



    4. As condições estabelecidas para a concessão do afastamento para participação em programa de pós-graduação stricto sensu observam o princípio da proporcionalidade. Cautela e equilíbrio na atuação legislativa. Configurado o exato atendimento do princípio da proporcionalidade para o atingimento do objetivo almejado de modo adequado e eficaz, com preservação do interesse público sem excessos. Ausentes causas constitucionais que validem tratamento diferenciado, hipóteses semelhantes devem ser igualmente reguladas, sob pena violação do princípio da isonomia. 



    5. Inviável a interpretação conforme à Constituição, nos termos em que requerida. O texto normativo impugnado guarda conformidade e convergência com o desenho constitucional estabelecido para os direitos sociais, para os servidores públicos civis da União e para a autonomia universitária.



    6. Pedido da ação direta de inconstitucionalidade julgado improcedente.